Tribunal: TJDFT
Processo: 0719929-19.2022.8.07.0007
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-05-25
Data de publicação: 2023-06-02

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. EMPREGO DE ARMA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. CONFISSÃO. RECONHECIMENTO PRESENCIAL. CONDENAÇÃO DE RIGOR. DOSIMETRIA DA PENA. REGULARIDADE. SENTENÇA MANTIDA.
1. Associada a prisão em flagrante ao reconhecimento presencial das vítimas, mais a confissão do agente, impõe-se a manutenção do decreto condenatório.
2. Estando a confissão extrajudicial do autor, em consonância com as demais provas colhidas nas duas fases de apuração - inquisitorial e judicial -, inviável o pleito absolutório.
3. Regularmente aplicado o concurso material de crimes ao roubo circunstanciado, mantém-se inalterada a sentença.
4. Recurso conhecido e improvido.